Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712053-57.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGANTE: MGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURO PEREIRA PINTO GARCIA e OUTROS e por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor do v. Acórdão de ID: Num. 52999586. Os primeiros embargantes (ID: Num. 53349154) alegam que o v. acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários realizado em contrarrazões à apelação, tendo em vista que o resultado do julgamento foi pelo desprovimento do recurso do apelante – Renato. Já o segundo embargante (ID: Num. 53393404) alega que o v. acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários sucumbenciais quanto ao pedido contraposto, invocando a aplicação do §1o do art. 85 do CPC (“são devidos honorários advocatícios na reconvenção”). Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se as partes embargadas para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador